Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704252-59.2021.8.07.0014 APELANTE: MARCELO BARRETO RORIZ APELADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos, intime-se o apelado para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos por Marcelo Barreto Roriz. P. I. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora